Tribunal: TJMT
Processo: 1035928-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035928-41.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KELVEN SILVA SOUZA - CPF: 061.847.221-58 (PACIENTE), WERIKY DA CRUZ - CPF: 052.443.721-14 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:

Habeas
C
orpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes, presos em flagrante pela prática, em tese, de tráfico de drogas, com apreensão de cocaína, maconha, dinheiro em espécie, balança de precisão e arma de fogo.

II. Questões em discussão
:

Há três questões em discussão: (i) saber se há fundamentação idônea para manutenção da prisão; (
ii
) verificar se as condições pessoais favoráveis justificam a revogação da custódia; e (
iii
) avaliar se a superlotação carcerária constitui fundamento suficiente para revogação da preventiva.

III. Razões de decidir
:

A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na garantia da ordem pública, com elementos concretos obtidos na investigação criminal.

As condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP, conforme entendimento consolidado do STJ.

A superlotação do sistema carcerário, embora constitua problema estatal relevante, não é fundamento suficiente para a revogação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese
:

Ordem

denegada.

Tese de julgamento:

“
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na garantia da ordem pública; 2. Condições pessoais favoráveis e
a
superlotação carcerária
local
não são suficientes, isoladamente, para revogar a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais
”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no RHC n. 220.159/MG; TJMT - Enunciado n. 43 das Câmaras Criminais Reunidas; TJMT - N.U 1012241-35.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
KELVEN SILVA SOUZA
e
WERIKY DA CRUZ
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que manteve a prisão preventiva dos pacientes.

Na petição inicial, o impetrante sustenta que não
há uma análise justificada e individualizada sobre o porquê as medidas cautelares alternativas (como monitoramento eletrônico, recolhimento noturno, etc.) seriam inadequadas para o caso.

Assevera que
a fundamentação parte de presunções sobre a periculosidade dos agentes e a gravidade abstrata do delito, sem demonstrar, de modo concreto, o periculum libertatis.

Aduz, ainda, que a superlotação carcerária do município
impõe ao Poder Judiciário análise cuidadosa acerca da manutenção das medidas em regime fechado, tanto pelo risco de violação de direitos da população prisional, quanto pela prejudicialidade da prevenção geral positiva daqueles que já estão em cumprimento de pena, sendo questionável o caráter ressocializador de medidas cumpridas tais condições
.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão em definitivo da ordem de
Habeas Corpus
para revogar a prisão preventiva dos pacientes,
aplicando-se, se necessário, medidas cautelares diversas da segregação, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal
(Id. 321779899).

Documentação juntada (Id. 321783850 e 321779898).

Liminar indeferida (Id. 321835887).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 322045381).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 322776359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, a manutenção da prisão preventiva dos pacientes foi fundamentada nos seguintes termos:

No presente caso, verifico que não há novo fato que possa fundamentar a revogação das prisões preventivas, razão pela qual devem-se manter as prisões cautelares decretadas nos autos.

As medidas cautelares diversas da prisão, conforme já exposto, se mostram ineficientes para a garantia da ordem pública. Deveras, constata-se que, em tese, o tráfico apurado nos autos se deu envolvendo substâncias entorpecentes de natureza diversa (cocaína e maconha), a par de apetrechos indicativos de mercancia (v.g. dinheiro em espécie e balança de precisão). Não há se olvidar, ainda, que a apreensão de arma de fogo acentua ainda mais a gravidade concreta da conduta
.

Não é demais frisar que eventuais condições pessoais favoráveis — tais como primariedade, bons antecedentes, endereço certo, família constituída, profissão lícita — não garantem o direito à revogação da

custódia cautelar, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, os quais se verificam no caso concreto, como bem fundamentado na decisão declinada.

Nesta conjuntura, considerando que não houve alteração fática, não restam dúvidas de que para a garantia da ordem pública a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe.

Forte nestes argumentos, com fundamento nos artigos 312, 310, inciso II, e 318, todos do Código de Processo Penal,
MANTENHO AS PRISÕES PREVENTIVAS ANTERIORMENTE DECRETADAS
.

Irresignado, o impetrante impetrou o presente
Habeas Corpus
sustentando, em síntese, a ausência de
periculum libertatis
dos pacientes

Entretanto, razão não lhe assiste.

Conforme destacado na decisão que indeferiu o pedido liminar:
em que pesem as alegações do impetrante, neste momento, a segregação cautelar deve prevalecer, uma vez que devidamente fundamentada na
gravidade concreta do delito
e na
garantia da ordem pública
, em observância aos requisitos previstos no art. 312 e 313, do Código de Processo Penal
(Id. 295726385).

Com efeito, não se trata de decisão lastreada em meras suposições, mas em elementos obtidos através de investigação criminal que demonstram o preenchimento dos requisitos para a decretação da prisão preventiva dos pacientes, bem como a idoneidade do
decisum
objurgado.

Ademais, nas informações, a magistrada de primeiro grau asseverou que:
manteve a prisão preventiva dos acusados, considerando a gravidade concreta dos fatos, o risco à ordem pública, a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão e a necessidade de garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Ressaltou-se, ainda, a existência de elementos que indicam a reiteração delitiva, cujo teor encontra-se coligido aos autos do H.C. ao Id. 321783850, p. 802 e seguintes

(Id. 322045381).

Dessa maneira, mostra-se impertinente a alegação de que a decisão recorrida carece de fundamentação idônea, bem como a de que inexiste justificativa para a decretação da prisão, uma vez que esta encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o disposto nos art. 312 e 313, do CPP.

No que pertine à alegação de que os pacientes possuem predicados pessoais favoráveis, assume relevo o disposto no Enunciado n. 43, consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas

deste Tribunal, no sentido de que:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
(grifos meus).

Em situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses de julgamento:

1.
A prisão preventiva pode ser mantida quando há risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de garantir a ordem pública
.

2.
Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva se presentes os requisitos legais
.

(AgRg no RHC n. 220.159/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/10/2025, DJEN de 13/10/2025) (grifos meus).

Diante disso, não há falar-se em revogação da prisão preventiva dos pacientes, também, por esses fundamentos.

Por fim, com relação à alegada superlotação do sistema carcerário local, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento sedimentado no sentido de que este argumento, por si só,
apesar de constituir problema estatal, não é suficiente para a revogação da preventiva

(N.U 1012241-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025) (grifos meus).

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025